Tribunal: TCU
Processo: 043.353/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 199/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação oferecida pela empresa R.C - Moveis Ltda., acerca de possíveis irregularidades em processo de aquisição de 21 unidades de cama hospitalar eletrônica, conforme nota fiscal 16228, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. Considerando que a representante, diante da falta de pagamento dentro do prazo pactuado, solicita providências quanto à liberação da verba da emenda parlamentar 202041800006; Considerando a conclusão da unidade técnica no sentido de que a representação não versa sobre matéria de competência desta Corte, já que o Tribunal de Contas da União não é o foro adequado para a discussão de questões envolvendo o direito subjetivo de empresas privadas perante o poder público federal; Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da Selog (peças 11-12); Considerando a firme jurisprudência no sentido de que: "Não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, esses litígios atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário" ( Acórdão 1648/2020-TCU-Plenário ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, caput , e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) dar ciência deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 11, à representante. 1. Processo TC- Processo 043.353/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: R.C. Móveis Ltda. (CNPJ 02.377.937/0001-06) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Neide Moreira Lima Carnelos (OAB 341896-SP), representando R.C. Móveis Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.